Tribunal: TJMT
Processo: 1051524-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051524-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA JOSE - CPF: 915.441.731-72 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA - CNPJ: 34.165.896/0001-80 (RECORRIDO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE. PAGAMENTO VIA PIX. TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR EQUÍVOCO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. VALOR CREDITADO DIRETAMENTE NA CONTA DO MOTORISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, §3o, II, CDC). INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

A transferência bancária realizada voluntariamente e por equívoco pelo próprio usuário, diretamente à conta de terceiro (motorista), rompe o nexo causal entre a conduta da plataforma e o dano alegado.

Ausente falha na prestação do serviço, inexiste dever de restituição ou indenização.

Danos morais não configurados, por ausência de ato ilícito imputável à fornecedora.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

Pois bem.

Incontroverso nos autos que o autor realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 200,00 diretamente ao motorista, no dia subsequente à corrida regularmente paga, alegando ter ocorrido equívoco.

Todavia, o próprio recorrente admite que a operação foi realizada de forma voluntária, ainda que por engano, inexistindo qualquer falha operacional atribuível à plataforma demandada.

Ademais, restou comprovado que o valor foi creditado diretamente na conta bancária do motorista, terceiro estranho à relação processual, não havendo demonstração de que a quantia tenha transitado por contas da recorrida.

Nesse contexto, incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto caracterizada a culpa exclusiva do consumidor.

A conduta da parte autora rompe o nexo causal necessário para a responsabilização da fornecedora de serviços, afastando qualquer dever de indenizar.

Não se verifica, portanto, falha na prestação do serviço, tampouco ato ilícito imputável à recorrida.

Por consequência, também não há falar em danos morais, uma vez que inexistente violação a direito da personalidade decorrente de conduta da demandada.

Assim, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026